Tribunal: TJES
Processo: 5004145-56.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004145-56.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DE DEDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado que sofreu amputação da falange distal do terceiro dedo da mão direita em acidente de trabalho, ao fundamento de que o laudo pericial afastou a redução da capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o segurado faz jus ao benefício de auxílio-acidente quando a perícia médica judicial, apesar de constatar a sequela física (amputação parcial de dedo), conclui pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de três requisitos cumulativos: a ocorrência de acidente, a consolidação de sequela dele decorrente e a efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado exercia habitualmente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

A prova pericial é fundamental para a análise das condições de saúde do segurado, e, no caso, o laudo foi expresso ao concluir que "não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa", atestando que a mobilidade articular, a força, a pressão e a precisão da mão foram preservadas.

A indenização por acidente de trabalho não visa reparar a lesão em si, mas sim a incapacidade laborativa dela decorrente, a qual não ficou configurada no caso concreto.

A tese firmada no Tema 416 do STJ, que admite a concessão do benefício ainda que a lesão seja mínima, pressupõe a comprovação de que houve, de fato, uma redução da capacidade, o que não ocorre quando a prova técnica especializada nega a existência de qualquer decréscimo funcional.

O julgador, embora não esteja adstrito ao laudo pericial (princípio do livre convencimento motivado), somente pode afastá-lo quando houver nos autos outros elementos de prova consistentes que o contradigam, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da redução da capacidade para a atividade laboral habitual, atestada por laudo pericial conclusivo e não infirmado por outras provas, impede a concessão do benefício de auxílio-acidente, ainda que exista sequela consolidada decorrente de acidente de trabalho.

O precedente firmado no Tema 416 do STJ não se aplica aos casos em que a prova técnica especializada nega a existência de qualquer grau de redução da capacidade laboral do segurado.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJES, AC n. 0024206-08.2018.8.08.0048; TJES, APL n. 00129829220158080011; TJES, Apelação n. 0040207-14.2016.8.08.0024; TJES, AC n. 024160266623.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
LÚCIO SANTANA

contra a sentença id. 14835776, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, em sede de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, julgou improcedente a pretensão autoral, que visava à condenação do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
à implantação do referido benefício.

Em suas razões, o apelante, em síntese, sustenta que:
(i)
a sentença incorreu em erro de julgamento ao interpretar de forma equivocada o laudo pericial;
(ii)
embora a perita tenha concluído pela ausência de incapacidade, as respostas aos quesitos formulados teriam demonstrado a existência de limitação funcional e a necessidade de maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual, o que seria suficiente para a concessão do benefício, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416.

Pois bem.

Narra a petição inicial que o apelante sofreu acidente de trabalho no dia 07/04/2020, enquanto exercia a função de Mecânico, o que ensejou a amputação da falange distal do terceiro dedo da mão direita, ocasionando, segundo alega, expressiva redução da sua capacidade laboral.

Em decorrência do infortúnio, o apelante auferiu auxílio-doença por acidente de trabalho no período de 07/04/2020 a 06/05/2020. Após a cessação da benesse, contudo, o auxílio-acidente não foi concedido pela autarquia previdenciária, por entender administrativamente que não restaram sequelas que implicassem na redução da capacidade para o trabalho.

É sabido que o auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de um acidente, ficou com sequelas que reduziram sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213/1991.

Assim, para o deferimento do benefício previdenciário em questão (auxílio-acidente), mister a comprovação do acidente de trabalho, da consolidação de sequela que reduz a capacidade laborativa para o trabalho que o segurado exercia e do necessário vínculo causal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1)
Faz-se imprescindível
para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre o acidente de trabalho e a
incapacidade laborativa.
2) É imperioso o julgamento de improcedência da ação acidentária na hipótese em que, embora constatada a perda funcional sensível com o acidente de trabalho, a capacidade plena para a função habitualmente exercida tenha sido atestada. 3) Recurso provido. (AC n. 0024206-08.2018.8.08.0048, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, j. 30/01/2023)

No caso, o ilustre magistrado singular rejeitou a pretensão autoral sob o fundamento de que a conclusão da perita judicial foi categórica ao afastar a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do autor.

De fato, é de fundamental importância o juízo se valer de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do segurado, sobretudo com a realização de perícia médica judicial. Ou seja, averiguar, de forma minuciosa, a incapacidade para o exercício da atividade, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este e. Tribunal, asseverando o eminente Relator que “[...] todas as circunstâncias do caso, quais sejam: as limitações impostas pela moléstia incapacitante, a idade da apelada e o baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção da segurada no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional [...]” (TJ-ES - APL: 00129829220158080011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 30/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/01/2021).

Assim é que, diante do que é possível verificar do laudo pericial produzido nos presentes autos (ID 14835769), ainda que o segurado tenha sofrido uma amputação parcial do terceiro dedo da mão direita e recebido auxílio-doença, a
expert
concluiu de forma expressa que
"Não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa"
. Além disso, a perita atestou que a mobilidade das articulações está preservada, não há perda de força, pressão ou precisão, e que o autor continua trabalhando na mesma função de mecânico.

Além disso, não há, nos autos, qualquer argumento concreto que permita questionar o trabalho do perito. Pelo contrário, os elementos técnicos apresentados mostram-se claros e objetivos para fundamentar uma convicção segura acerca da matéria em exame.

Ressalte-se que a indenização por acidente de trabalho não tem por objetivo reparar a lesão propriamente dita, mas sim a incapacidade laborativa dela decorrente, a qual, no presente caso, não está configurada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA -INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA- LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONCEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Não deve prosperar a alegação de nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, pois era necessária a realização de nova prova pericial na especialidade ortopedia, além do acolhimento do pedido de esclarecimentos periciais , pois o autor foi submetido a dois exames periciais designados pelo juízo
a quo.
Por sinal, O juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, possui a discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para formar o seu convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do CPC. Assim, tendo o novo laudo pericial produzidos nos autos sido claro e objetivo é descabido a alegação de cerceamento de defesa.
2.
Na origem, o apelante ajuizou ação previdenciária em face do apelado, alegando estar incapaz para laborar, pugnando pelo restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez;
3
.
Estando o segurado apto para o trabalho e sem constatação da redução da incapacidade laborativa, é descabida a concessão de auxílio-acidente acidentário
ou aposentadoria por invalidez.
4.
O julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia restou suficientemente convincente.
5.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação,
0040207-14.2016.8.08.0024
, Relator:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
03/Jun/2024
).

[...] 6. Ausente a prova da redução da capacidade do apelante para o trabalho ou sua atividade habitual, é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente pleiteado na inicial. Recurso desprovido. [...]. (AC 024160266623, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe: 16.8.2019 – destaquei).

Ademais, embora o apelante invoque a tese firmada no Tema 416 do STJ, a qual estabelece que o benefício é devido ainda que mínima a lesão,
tal precedente pressupõe a efetiva comprovação de que houve uma redução da capacidade
.

No caso em tela, a prova técnica especializada, não infirmada por outros elementos robustos em sentido contrário, negou a existência de qualquer redução funcional.

O juiz, embora não esteja adstrito ao laudo, somente pode afastá-lo quando houver nos autos outros elementos de prova consistentes que o contradigam, o que não se verifica na presente hipótese. A existência da lesão, por si só, não presume a redução da capacidade, a qual deve ser objeto de prova, sendo a pericial a mais abalizada para tal fim.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, ausente a comprovação de um dos requisitos legais indispensáveis – a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido –, a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente é a solução jurídica adequada ao caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da autora, para manter incólume a r. sentença.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)